Tribunal: TJDFT
Processo: 0741100-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0741100-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RGMP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: DF PLAZA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RGMP Comércio de Alimentos Ltda. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza da 3a Vara Cível de Águas Claras, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela agravante em ação de execução. A agravante sustenta que é empresa de pequeno porte e que enfrenta dificuldades financeiras que a impedem de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem comprometer sua subsistência. Argumenta que o indeferimento da gratuidade de justiça compromete o seu direito de acesso ao Judiciário, configurando cerceamento de defesa. Invoca jurisprudência do STJ e do TJDFT que reconhecem a possibilidade de concessão do benefício a microempreendedores individuais e empresas de pequeno porte mediante simples declaração de hipossuficiência. Requer, assim, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, com a concessão da gratuidade de justiça e atribuição de efeito suspensivo ao recurso. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade jurisdicional do Relator limita-se à apreciação dos requisitos necessários à pretendida concessão da antecipação de tutela: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A conjugação desses requisitos é que servirá à ponderação quanto à concessão da antecipação da tutela recursal. Registre-se que não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Verifica-se que não está presente a plausibilidade do direito invocado pela agravante. O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi formulado sem a apresentação de qualquer documento comprobatório de sua condição de hipossuficiência econômica. Diante da ausência de comprovação mínima, foi oportunizada à parte a juntada de documentos hábeis a demonstrar sua alegada incapacidade financeira. Contudo, ao ser intimada para tanto, a agravante limitou-se a reiterar os fundamentos já expostos nas razões do agravo de instrumento, sem trazer qualquer elemento novo ou documentação que corroborasse sua pretensão. Tal conduta foi adotada tanto na instância originária quanto em sede recursal. Sem a apresentação de elementos mínimos que evidenciem a hipossuficiência, não é possível aferir a veracidade da alegação, tampouco reconhecer o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício. A ausência de comprovação documental inviabiliza o acolhimento do pedido, porquanto não se pode presumir a condição econômica da parte sem respaldo probatório, mormente por se tratar de pessoa jurídica. Em decorrência disso, ainda que se vislumbre, em princípio, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, ausente o outro requisito legal, há que ser indeferido o efeito suspensivo postulado. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 03 de outubro de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator